Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-07.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012260-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - CNPJ: 08.661.250/0001-84 (AGRAVANTE), ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 980.078.741-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. NULIDADE. TEMA 1.350/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito, na qual os agravantes suscitam prescrição intercorrente e nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a cobrança, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; (
ii
) estabelecer se as certidões de dívida ativa são formalmente válidas, especialmente quanto à indicação do fundamento legal do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível para matérias de ordem pública comprováveis de plano, como prescrição e nulidade do título executivo, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A prescrição intercorrente exige a observância da sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com prévia suspensão do feito, decurso do prazo de 1 ano e início posterior do prazo prescricional.

5. A existência de atos constritivos e diligências úteis promovidas pelo exequente afasta a inércia qualificada necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. O prazo prescricional intercorrente somente se inicia após o término do período de suspensão formal, não sendo admitida contagem antecipada ou artificial.

7. A certidão de dívida ativa deve conter todos os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, incluindo a indicação do fundamento legal do crédito.

8. A mera indicação do nome do tributo ou referência genérica a encargos legais não supre a exigência de indicação da norma instituidora e da hipótese de incidência.

9. A ausência ou deficiência na indicação do fundamento legal compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, ensejando a nulidade da CDA.

10. É vedada a substituição ou emenda da CDA para complementar ou modificar o fundamento legal do crédito, conforme entendimento firmado no Tema 1.350 do STJ.

11. A nulidade das CDAs implica a extinção da execução fiscal, com redistribuição dos ônus sucumbenciais segundo o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância da sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, não se configurando sem prévia suspensão formal e decurso dos prazos legais.
2.
A certidão de dívida ativa deve indicar expressamente o fundamento legal do crédito tributário, não sendo suficiente a mera denominação do tributo ou referência genérica a encargos.
3.
A deficiência na fundamentação legal da CDA constitui vício material que compromete sua validade e não pode ser suprido por emenda ou substituição posterior do título.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, I, 98 e 99, § 3º; CTN,
arts
. 202, III, e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 40; CDC,
arts
. 6º, III, e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 566 a 571; STJ, REsp 2.194.708, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19.10.2025 (Tema 1.350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1003480-72.2017.8.11.0007, ajuizada pelo Município de Alta Floresta, fundada em créditos inscritos nas CDAs nº 210/2017, 211/2017 e 212/2017, objetivando a cobrança de ISSQN, taxa de localização e funcionamento e multa administrativa aplicada em processo do PROCON municipal.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados. Consignou, em síntese, que a objeção era cabível em tese, por versar sobre matérias de ordem pública, mas concluiu pela inocorrência da prescrição intercorrente, porque o feito foi suspenso com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 em 9.8.2023, de modo que o termo final do prazo prescricional somente ocorreria em 9.8.2029. Assentou, ainda, que as certidões de dívida ativa continham os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN, preservando a presunção de certeza e liquidez do título executivo. (Id 226814727, autos origem)

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma porque as CDAs exequendas padecem de nulidade formal por ausência de indicação específica do fundamento legal dos créditos
cobrados. Alegam que a CDA nº 210/2017, relativa ao ISSQN, e a CDA nº 211/2017, referente à taxa de localização e funcionamento, fazem remissão genérica à Lei Municipal nº 1.527/2006, sem apontar os dispositivos legais concretamente aplicáveis.

Aduzem, ainda, que a CDA nº 212/2017, atinente à multa oriunda de auto de infração do PROCON Municipal, menciona os
arts
. 6º, III, e 31 do CDC, o art. 13, I, do Decreto nº 2.181/1997 e a Lei Estadual nº 8.569/2006, sem indicar lei municipal que confira competência sancionatória ao órgão local.

Defendem que tais vícios são aferíveis de plano, dispensam dilação probatória e autorizam o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ. Sustentam, também, a impossibilidade de substituição das CDAs para suprimento do fundamento legal, à luz do Tema 1.350 e da Súmula 392 do STJ, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente e o cabimento da gratuidade da justiça.

Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, pelo provimento do recurso para acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com declaração de nulidade das CDAs nº 210/2017, 211/2017 e 212/2017 e extinção da execução fiscal, sucessivamente pela nulidade apenas da CDA nº 212/2017, além da condenação do agravado em honorários sucumbenciais e do deferimento da justiça gratuita. (Id 355272378)

A tutela recursal foi indeferida. (Id 355514881)

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta a higidez formal das CDAs, a presunção de certeza e liquidez do título executivo, a desnecessidade de prévio processo administrativo quanto ao crédito de ISS constituído com base em declaração
do contribuinte, a suficiência da legislação municipal para amparar os créditos de ISSQN e taxa de localização e funcionamento, bem como a inexistência de prova idônea da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes. Requer, ao final, o não provimento do recurso. (Id 357928855)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da gratuidade da justiça

A parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a gratuidade da justiça é devida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo certo que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No caso, estão presentes elementos concretos que corroboram a alegada insuficiência econômica das agravantes, pessoa física e jurídica. A própria marcha da execução revela a ausência de localização de bens penhoráveis em seus nomes; os bloqueios realizados via sistema eletrônico mostraram-se irrisórios; e os elementos fiscais apontados pela parte recorrente indicam ausência de patrimônio apto a infirmar a declaração de
pobreza. Esse conjunto evidencia, ao menos em juízo de cognição suficiente para a presente deliberação, quadro compatível com a concessão da benesse.

Defiro,
portanto, os benefícios da gratuidade da justiça às agravantes
, em sede recursal
.

Mérito

Conforme consta dos autos, o agravo foi interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1003480-72.2017.8.11.0007, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

A controvérsia recursal exige, antes de tudo, o exame do cabimento da exceção de
pré
-executividade, uma vez que as matérias suscitadas pelos agravantes dizem respeito à prescrição intercorrente e à alegada nulidade formal das certidões de dívida ativa.

A exceção de
pré
-executividade é admissível, em caráter excepcional, para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

No caso, as teses deduzidas se inserem, em tese, nesse âmbito de cognição, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

Da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, submete-se à disciplina específica do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Nos
termos desse dispositivo, não sendo localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução. Decorrido o prazo máximo de 1 ano de suspensão, sem manifestação útil capaz de viabilizar o prosseguimento do feito, os autos poderão ser arquivados, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A sistemática legal, portanto, não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente com base em simples alegação genérica de demora processual. Exige-se a verificação de marcos processuais objetivos: a suspensão do feito nas hipóteses legais, o decurso do prazo de 1 ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, e, somente após isso, o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, sem prática de ato útil apto a impulsionar validamente a execução.

Essa compreensão foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, ao afirmar que a contagem da prescrição intercorrente pressupõe a observância da sistemática do art. 40 da LEF, com a delimitação do período de suspensão e do termo inicial do prazo prescricional subsequente.

A cronologia processual que acompanha os autos revela a seguinte marcha: a execução foi distribuída em 14.12.2017
(Id 11146538)
; o despacho citatório foi proferido em 23.3.2018
(Id 12251569)
; a citação da pessoa jurídica ocorreu em
15.4.2018 (Id 13866972)
; houve sucessivos requerimentos constritivos pela exequente, com
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
(Ids
16309670, 22710003)
, pedido de redirecionamento à sócia (Id
26431966)
, penhora de faturamento (
Id 28226081)
, nova citação da corresponsável (
Id 72165687)
, posterior utilização do SISBAJUD (Id
Id

79842485)
, levantamento parcial de valores (
Id 102781661)
, extinção parcial da execução em razão de pagamento/constrição parcial (
Id 110602990)
e, por fim, novo pedido de suspensão por 12 meses para localização de bens (
Id 124989024)
, deferido em 2.8.2023. A exceção de
pré
-executividade somente foi protocolada em 5.10.2025 (Id 210394465), e a decisão agravada foi proferida em 17.3.2026 (Id 226814727).

Esse encadeamento processual afasta, no caso concreto, a tese de inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Até o pedido de suspensão formulado em 2.8.2023, o exequente promoveu diversos impulsos úteis, inclusive com tentativa de constrição patrimonial, redirecionamento e citação da sócia, além de bloqueio parcialmente frutífero em 2022. Não houve abandono do feito por lapso superior ao permitido em lei antes da suspensão formal do processo.

Além disso, a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 não autoriza a contagem artificial da prescrição intercorrente antes do marco processual próprio. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 566 a 571, assentou que, uma vez iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, o prazo prescricional intercorrente somente se inicia após o decurso do período de 1 ano de suspensão, devendo o julgador delimitar expressamente esses marcos temporais.

No caso, a própria cronologia informada demonstra que a suspensão para busca de bens foi requerida em 2.8.2023 e deferida na sequência. Assim, ainda que se adote a contagem mais restritiva ao exequente, o prazo de 1 ano de suspensão teria se exaurido apenas em agosto de 2024, quando então passaria a fluir o quinquênio prescricional
intercorrente. À data da oposição da exceção de
pré
-executividade, em 5.10.2025, esse prazo ainda estava longe de se completar.

Portanto, correta a decisão que afastou a prescrição intercorrente.

Da validade formal das CDAs.

Superada a questão relativa ao cabimento da exceção de
pré
-executividade e afastada a alegação de prescrição intercorrente, passa-se ao exame da validade formal das certidões de dívida ativa que instruem a execução.

A Certidão de Dívida Ativa, embora goze de presunção de certeza e liquidez, somente ostenta eficácia executiva quando observa integralmente os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980. Tais exigências não se qualificam como formalidades secundárias, mas como elementos essenciais à própria validade do título, pois delimitam a origem do crédito, sua natureza, seu fundamento legal, o sujeito passivo, o valor exigido e, quando for o caso, o processo administrativo ou auto de infração de que se originou a cobrança.

Por essa razão, a omissão ou deficiência quanto a qualquer desses elementos compromete a higidez da inscrição em dívida ativa e repercute diretamente na validade da execução fiscal, nos termos do art. 203 do CTN. O exame, portanto, deve recair sobre o conteúdo concreto de cada uma das certidões que embasam a cobrança, a fim de verificar se os títulos apresentados preenchem os requisitos legais indispensáveis à exigibilidade judicial do crédito.

Mais recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado cadastrado como Tema 1.350, fixou entendimento no sentido de que não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

Confere-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida. 2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2 ° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo). 3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato
de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo. 4. Tese jurídica fixada: "Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário." (...) (STJ REsp 2194708, Min. Gurgel de Faria, j. 19.10.2025)

O STJ explicitou que a deficiência na indicação do fundamento legal não constitui simples erro formal do título, mas vício do próprio ato de inscrição, a comprometer a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito, exigindo revisão da inscrição.

A CDA n. 210/2017 (Id
105194420)
refere-se a Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN. Nela constam a identificação do contribuinte, os valores individualizados por lançamento, datas de vencimento, montante consolidado e menção genérica à sujeição de juros, multa e correção “conforme previsto nos incisos I e II do art. 354 da Lei n. 1.527/2006”, dispositivo que, claramente, cuida apenas dos consectários do inadimplemento.

No campo “Referência”, a certidão limita-se a registrar: “IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)”. Não há indicação do dispositivo legal instituidor da exação, nem da norma municipal específica de incidência, nem do enquadramento legal dos fatos geradores apontados.

Essa deficiência não é meramente semântica. O art. 202, III, do CTN exige a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida. A simples identificação do tributo pelo seu nome não se confunde com a indicação do respectivo fundamento legal. Tampouco supre essa exigência a referência ao art. 354 da Lei Municipal n. 1.527/2006, porque esse dispositivo, conforme a própria redação da certidão, foi invocado apenas para justificar juros, multa e correção monetária, e não para individualizar a hipótese de incidência, a base normativa do lançamento ou o regime jurídico do crédito principal.

A CDA n. 211/2017
(Id 105194421)
, relativa à Taxa de Localização e Funcionamento (Alvará), apresenta o mesmo vício estrutural. Embora traga a discriminação dos exercícios, valores, datas de vencimento e total consolidado, a certidão não aponta o fundamento legal específico da taxa exigida. Mais uma vez, reproduz-se apenas a menção genérica aos encargos do art. 354 da Lei n. 1.527/2006, sem qualquer indicação do dispositivo municipal que instituiu a taxa, que definiu sua hipótese de incidência ou que autorizou sua cobrança nos exercícios lançados. No campo “Referência”, consta unicamente “TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ALVARÁ)”.

Também aqui a nulidade é manifesta. Taxa e imposto são espécies tributárias distintas, com fatos geradores próprios e regime jurídico específico. Não é juridicamente suficiente que a CDA apenas nomine a espécie de crédito cobrado. O executado tem o direito de saber, já no título executivo que instrui a execução, qual é a norma concreta que embasa a exigência, precisamente para que possa exercer defesa adequada. A posterior tentativa do Município, em contrarrazões, de apontar dispositivos da Lei
Municipal n. 1.527/2006 para justificar os créditos apenas evidencia que essa informação não constava da certidão originária, e esse acréscimo posterior é vedado pela orientação firmada no Tema 1.350 do STJ.

No mesmo sentido, quanto à

CDA n. 212/2017 (Id 105194423),
a
parte agravante sustenta a
sua
nulidade, ao argumento de que o título não atenderia ao requisito previsto no art. 202, III, do CTN, por ausência de indicação válida do fundamento legal da penalidade, notadamente por não apontar lei municipal que confira competência sancionatória ao PROCON local e estabeleça os parâmetros da multa aplicada.

Nesse ponto, observa-se que a CDA n. 212/2017 menciona
autuação porque a empresa n
ão informava ao consumidor o endereço e telefone do Procon Municipal ou Estadua
l e fundamenta n
os
arts
. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor,
n
o art. 13, I, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e
n
a Lei Estadual n. 8.569/2006. Todavia, não indica lei municipal específica que discipline a competência sancionatória do PROCON local ou que estabeleça os critérios de fixação da penalidade aplicada.

Dessa forma, a análise da validade da CDA n. 212/2017 deve observar o mesmo critério aplicado às demais certidões, examinando-se se a referência normativa constante do título atende, ou não, à exigência de indicação específica da disposição legal que fundamenta a cobrança
e a conclusão é negativa, segundo se confere no Id
.
11146567, dos autos de origem.

Cabe destacar que não
é indispensável, em tese, a indicação expressa de lei municipal específica, desde que o conjunto normativo
indicado na CDA seja suficiente para evidenciar a origem, a natureza e o fundamento legal da penalidade.

Todavia, quando as normas indicadas não demonstram, de forma clara, a competência sancionatória do ente ou os critérios de imposição da multa, configura-se deficiência na fundamentação legal do título, em afronta ao art. 202, III, do CTN.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

A reforma da decisão agravada, com acolhimento da exceção de
pré
-executividade, declaração de nulidade das CDAs n. 210/2017, 211/2017 e 212/2017 e consequente extinção da execução fiscal, impõe a redistribuição do ônus sucumbencial em desfavor do Município exequente, à luz do princípio da causalidade e do art. 85 do Código de Processo Civil.

O provimento jurisdicional, com a extinção da própria execução fiscal permite a mensuração objetiva do proveito econômico obtido pela parte executada.

A jurisprudência atual do STJ e deste Tribunal orienta que, sendo identificável o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, os honorários devem observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade.

Considerando o valor da execução, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravante, a natureza da controvérsia e o grau de complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido (débito)
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade e declarar a nulidade das CDAs n. 210/2017, 211/2017 e 212/2017, com a consequente extinção da Execução Fiscal n. 1003480-72.2017.8.11.0007, sem prejuízo de nova constituição e cobrança do crédito, se ainda possível na via administrativa e judicial, observados os limites legais e prescricionais.

Condeno o ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (débito extinto), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Defiro a gratuidade da justiça às agravantes, no que se refere ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026